Tribunal: TJSP
Processo: 1029163-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação para seleção de empresa prestadora de serviços profissionais de advocacia – Apresentação de melhor proposta (menor preço) – Licitante desclassificada por julgamento de inexequibilidade da proposta – Valor ofertado aviltante, manifesta a inexequibilidade – Decisão da comissão julgadora em consonância com a Lei no 8.666/93, e princípios da Administração Pública

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação para seleção de empresa prestadora de serviços profissionais de advocacia – Apresentação de melhor proposta (menor preço) – Licitante desclassificada por julgamento de inexequibilidade da proposta – Valor ofertado aviltante, manifesta a inexequibilidade – Decisão da comissão julgadora em consonância com a Lei no 8.666/93, e princípios da Administração Pública – Desclassificação da impetrante mantida – Sentença denegatória da ordem confirmada – Recurso de apelação, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406047
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029163-19.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante J.NASSIF
MENDES JR ADVOGADOS ASSOCIADOS, são apelados STRATURA ASFALTOS
SA, MARCIO BRANCO DE OLIVEIRA e CYBELLE MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029163-19.2018.8.26.0053 -Voto no 29.607-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1029163-19.2018.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 1a VFP Juíza Liliane Keyko Hioki.
Apelante:
NASSIF MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Apelado:
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA STRATURA
ASFALTO S/A e outro.
Interessado:
STRATURA ASFALTO S/A.
VOTO No 29.607.4
MANDADO DE SEGURANÇA Licitação para seleção de em-
presa prestadora de serviços profissionais de advocacia Apre-
sentação de melhor proposta (menor preço) Licitante desclassi-
ficada por julgamento de inexequibilidade da proposta Valor o-
fertado aviltante, manifesta a inexequibilidade Decisão da co-
missão julgadora em consonância com a Lei no 8.666/93, e princí-
pios da Administração Pública Desclassificação da impetrante
mantida Sentença denegatória da ordem confirmada Recurso
de apelação, desprovido.
Relatório
Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da
Comissão de Licitação e do Diretor Administrativo e Financeiro da Stratura Asfalto
S/A, que desclassificou a impetrante do Convite Eletrônico 015/18 por considerar a
proposta inexequível.
A r. sentença, de relatório adotado, denegou a ordem; embar-
gos de declaração rejeitados. 1
Recorre a impetrante pela reforma da sentença; recurso pro-
cessado, com resposta. 2
Fundamentação
Afasto a arguição de não conhecimento do recurso (fls.
1 Sentença, fls. 270/273, 278.
2 Recurso, fls. 280/303; contrarrazões, fls. 309/329.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029163-19.2018.8.26.0053 -Voto no 29.607-JV
3
312/315), que indica satisfatoriamente os motivos de insatisfação e o pedido de
reforma da sentença; embora de caráter geral, o recurso aborda os fundamentos
da sentença, de modo que se cumpriu o princípio da dialeticidade.
Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante se in-
surge contra o ato que a desclassificou, por inexequibilidade da proposta, da lici-
tação modalidade Carta Convite Eletrônico no 015/2018 Menor Preço , cujo ob-
jeto era a contratação de serviços profissionais de advocacia na área do contenci-
oso trabalhista, em que apresentou o menor preço.
Sustenta a apelante preliminar de cerceamento de defesa por
ausência de intimação para se manifestar sobre as informações prestadas e docu-
mento juntado pelas autoridades coatoras a fls. 236/255; e no mérito, aduz que o
mandado de segurança foi impetrado contra ato da Stratura Asfaltos S/A, em face
da qual deve ser decretada a revelia por ausência de defesa; os requisitos estabe-
lecidos pelo edital foram cumpridos, foi classificada em primeiro lugar, apresentou
proposta exequível; o resultado do certame foi direcionado; a inexequibilidade da
proposta altera indevidamente as regras do Edital, trata-se de hipótese de desclas-
sificação não prevista no item 7.5, o Edital não prevê valor mínimo a ser estabele-
cido para o coeficiente X da proposta; a previsão de pagamento dos honorários
contratuais observou os critérios do Edital, e a metodologia do Anexo II; é cabível
a aplicação do item 3.7; insurge-se contra o fundamento da sentença de que o
valor de 0,01 atribuído a X não a remunera de forma suficiente.
A r. sentença deve ser confirmada.
Afasto a preliminar de cerceamento de defesa por alegada falta
de intimação para manifestar-se sobre as informações prestadas; o documentado
juntado é planilha contendo os valores propostos pelo próprio apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029163-19.2018.8.26.0053 -Voto no 29.607-JV
4
Quanto ao mérito, o recurso não merece provimento.
Descabida a pretensão de revelia por falta de apresentação de
defesa, a ação mandamental tem rito próprio disciplinado pela Lei no 12.016/09;
foram prestadas informações, conforme o art. 7o, inc. I, da citada lei (fls. 236/253),
por prepostos da impetrada Stratura Asfaltos S/A; tampouco merece guarida a a-
legação de que a proposta era exequível, o apelante faz a afirmação de forma ge-
nérica, não demonstra conclusão diversa da comissão de licitação.
No tocante às demais alegações, é preciso analisar a questão
sob a ótica dos princípios da Administração Pública.
O argumento de falta de previsão em edital do valor mínimo a
ser atribuído ao coeficiente X para composição de preços e cálculo de honorários
não prospera; o inc. X do art. 40 da Lei 8.666/93, que rege as licitações e os con-
tratos administrativos, veda que sejam estabelecidos preços mínimos no edital:
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o
nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execu-
ção e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e
hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da a-
bertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso,
permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos,
critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, res-
salvado o disposto nos parágrafos 1o e 2o do art. 48; (Redação dada pela Lei no
9.648, de 1998)
Quanto a falta de previsão expressa no edital pela desclassifica-
ção por manifesta inexequibilidade da proposta, embora haja previsão tácita no
item 7.2 (fls. 63), é certo que a Lei no 8.666/93 a prevê em seus artigos 44, § 3o e
48, II, in verbis :

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029163-19.2018.8.26.0053 -Voto no 29.607-JV
5
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os cri-
térios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as
normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
§ 3o. Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbóli-
cos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salá-
rios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocató-
rio da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referi-
rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Lei no
8.883, de 1994)
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços ma-
nifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter de-
monstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtivi-
dade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas ne-
cessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela
Lei no 8.883, de 1994)
A previsão indica preocupação do legislador com o licitante que
traz proposta de valor de mercado inferior, impossível de ser executada, para o fim
de garantir a vitória no certame, e evitar que a continuidade do contrato seja e-
ventualmente considerada insustentável.
Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, proposta séria é
aquela feita não só com o intuito, mas também com a possibilidade
de ser manti -
da e cumprida. As propostas inexequíveis
não são sérias, ou, então, são ilegais,
porque terão sido efetuadas com propósito de dumping, configurando
compor -
tamento censurável.
3
Outrossim, ainda que a apelante tenha apresentado o menor
preço e observado as condições do edital, a desclassificação motivada pela mani-
3 In “Curso de Direito Administrativo”, 27a ed., Ed. Malheiros, p. 598.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029163-19.2018.8.26.0053 -Voto no 29.607-JV
6
festa inexequibilidade da proposta é viável.
Para que seja sagrado vencedor do certame, não basta a apre-
sentação do menor preço, é necessário demonstrar que a proposta é viável, capaz
de atender as necessidades da Administração, e que possa ser mantida durante
todo o prazo de duração do contrato, é para esse fim que se presta o julgamento
das propostas apresentadas.
Segundo ensinamento de Hely Lopes Meirelles, A inexequibili
-
dade manifesta da proposta , evidenciada,
comumente,
nos preços excessivamente

baixos, nos prazos impraticáveis
de entrega, na inviabilidade
técnica da oferta e
nas condições irrealizáveis
de execução diante da realidade do mercado, da situa -
ção efetiva do proponente
e de outros fatores, preexistentes,
mas até então des -
conhecidos,
ou supervenientes,
verificados pela Administração,
é outro caso de sua
desclassificação.
4
O objetivo último é evitar o inadimplemento do contrato pelo
licitante, por impossibilidade de cumprimento da obrigação, fato que seria mais
gravoso e oneroso para a Administração Pública.
Nas palavras de Bandeira de Mello, ao tratar da vedação de
previsão de preço mínimo no contexto da inexequibilidade da proposta: A inexe -
qüibilidade de uma proposta é manifestamente
uma questão de fato. Trata-se, a-
final, de saber se dada proposta reúne ou não condições objetivas de ser cumpri -
da, ou seja, se é ou não economicamente
viável , 5 portanto, acertado o julgamento
de rejeição da proposta.
A licitante apresentou proposta de preço (fl. 102) em que X é
4 In “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editora, 30a ed., p. 297.
5 Idem, p. 599.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029163-19.2018.8.26.0053 -Voto no 29.607-JV
7
igual a 0,01 (um centésimo), aplicado em conformidade com os critérios previstos
no edital para formação do cálculo dos honorários contratuais (fl. 71), resulta em
valores que, em sua maioria, não ultrapassam a casa da dezena de reais (fl. 103).
Não obstante o licitante tenha observado as condições do Edi-
tal, não é possível, com o valor proposto, a manutenção de corpo de advogados
em setor contencioso, área que a experiência mostra exigir número maior de pro-
fissionais para atender diligências externas e elaboração de peças processuais; o
item 5.4 (fl. 61) do edital prevê que o preço deverá contemplar as despesas neces-
sárias à execução dos serviços e não crível que a monta de R$ 6,00 (seis reais) seja
suficiente para custear a estrutura exigida para a execução do serviço.
Conforme bem anotou a magistrada sentenciante,
Ao reverso, o percentual proposto pelo impetrante (x = 0,01%) de fato mostra-se ínfi-
mo a ponto de justificar a desclassificação, com base nas normas retro citadas. Veja, a
propósito, os exemplos indicados pelas impetradas a fls. 242 e 255: para causas de
valor até R$ 30.000,00, o valor dos honorários contratuais do impetrante seria de mí-
seros R$ 6,00 e para causas de valor até R$ 1.000.000,00, o montante seria de R$
10,00. Impossível reconhecer que o índice proposto remuneraria de forma suficiente o
impetrante, considerando especialmente o contido nos itens 5.3 e 5.4 do edital (fls.
61).
Tampouco subsiste o argumento de exequibilidade da propos-
ta, baseada no item 3.7 da cláusula contratual (fl. 79) posto que regra contratual
excepcional, inaplicável para o fim de rever os ínfimos valores arbitrados pelo lici-
tante.
Ainda, o julgamento de inexequibilidade só pode ser afastado
pela demonstração inequívoca de exequibilidade da proposta, a minuta de con-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029163-19.2018.8.26.0053 -Voto no 29.607-JV
8
trato, sequer assinado pela licitante, não se presta a esse fim.
Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade no ato impugnado
pelo mandamus ; a Lei 8.666/93 dispõe sobre a desclassificação por inexequibilida-
de manifesta da proposta, portanto, não há que falar em ilegalidade do ato da
comissão de julgamento.
Ante o exposto, adotando, no mais, os fundamentos da sen-
tença, nego provimento ao recurso. Escusas pela demora. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR